Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. VALOR SEGURADO. RECUSA LEGÍTIMA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Reputa-se legítima a recusa de cobertura securitária quando demonstrada de forma inequívoca a má-fé do segurado, que age dolosamente, omitindo possuir doença preexistente, visando dar suporte à pretensão de recebimento de seguro no caso de morte, notadamente porque a causa do óbito possui relação com a sua condição de saúde não informada.
4. Comprovada a necessidade de tratamento odontológico, deve-se determinar o fornecimento do tratamento recomendado constante de relatório clínico ao paciente.
5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
6. Embargos de declaração não providos.